Tribunal: TJMT
Processo: 1000596-50.2025.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000596-50.2025.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELCIO BATISTA GOUVEA - CPF: 402.216.521-91 (EMBARGADO), THIAGO HENRIQUE KRUGER QUEIROZ - CPF: 076.138.689-07 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA.

EMBARGADO(S):
ELCIO BATISTA GOUVEA.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. INCIDÊNCIA DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA. ABUSIVIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão
que negou provimento à apelação interposta em ação
embargos à execução
,
mantendo sentença que reconheceu a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros em Cédula de Produto Rural com
Liquidação Financeira, afastou a mora e apurou excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão no acórdão
quanto ao enfrentamento da legislação especial do crédito rural art. 5o do Decreto-Lei no 167/67, da Lei no 8.929/94, da Lei no
5.764/71, bem como acerca da alegada prevalência dessas normas sobre o Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou de forma suficiente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor com base na teoria finalista mitigada, diante da vulnerabilidade técnica e informacional da parte contratante.

4. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, desde que a matéria tenha sido analisada de forma fundamentada.

5. A alegação da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“
1. Não configura omissão o acórdão que aprecia de forma clara e fundamentada a matéria suscitada, ainda que contrarie o interesse da parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
784, XII,
1.022
, 1.025,
1.026, § 2o; C
D
C,
arts
.
6o, 51
o;
Decreto-Lei no 167/67, art. 5o;
Lei no 8.929/94.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150; TJ-MT,
EDcl
no AI no 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJ-MT,
EDcl
no AI no 0011076-
95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão,
ao não
ter analisado a incidência da legislação especial do crédito rural, sustentando que, apesar de reconhecer a abusividade da capitalização diária, o julgado deixou de considerar o regime jurídico próprio da Cédula de Produto Rural, que admitiria tal prática.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir as omissões apontadas. Em caso de rejeição, subsidiariamente a manifestação expressa acerca dos dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento.

A
parte embargada apresentou contrarrazões no ID
.
351349854
,

nas quais
pugna pel
a rejeição
dos embargos
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGR
ACAO MT/AP/PA.

EMBARGADO(S):
ELCIO BATISTA GOUVEA.

VOTO

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de

D
eclaração opostos por

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA
contra o acórdão
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento
ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto,
há o r
ecurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
APELANTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

APELADO(S):
ELCIO BATISTA GOUVEA

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1) Nulidade da sentença por cerceamento de defesa e decisão surpresa

Sustenta a Recorrente que o julgamento antecipado da lide violou o contraditório, porquanto imprescindível a produção de prova pericial contábil para apuração do valor do débito.

A controvérsia, contudo, não recai sobre fatos controvertidos, mas sobre a validade jurídica da cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente. Trata-se de matéria predominantemente de direito, cuja solução independe de dilação probatória.

O conjunto documental constante dos autos é suficiente para o deslinde da questão, compreendendo o contrato firmado entre as partes, a planilha de evolução do débito apresentada pela executada e a memória de cálculo elaborada pelo embargante.

A prova pericial não tem aptidão para suprir ausência de informação contratual nem para convalidar cláusula cuja validade depende de exame jurídico.

O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado quando não houver necessidade de produção de outras provas, sendo legítima a aplicação do dispositivo quando a controvérsia é exclusivamente jurídica.

O artigo 370 do mesmo diploma confere ao juiz o poder de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A esse respeito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CUMULAÇÃO DE GARANTIAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por microempresa contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de cláusulas contratuais constantes da Cédula de Crédito Bancário, lastreado com recursos do FCO. O juízo de origem afastou alegações de abusividade quanto aos juros, capitalização e garantias, bem como rejeitou preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de provas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil e da ausência de apresentação de contratos anteriores e extratos bancários completos; (
ii
) saber se há abusividade nas cláusulas contratuais referentes à taxa de juros remuneratórios, à capitalização mensal de juros e à cumulação de garantias (aval e alienação fiduciária). III. Razões de decidir 3. A juntada do contrato revisando é suficiente para o contraditório e elide a alegação de cerceamento de defesa. Não se aplica a Súmula 530/STJ quando o instrumento é regularmente apresentado. 4. O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório já permite o exame da legalidade das cláusulas pactuadas. A aferição de abusividade dos encargos pode ser realizada com base em documentos e índices oficiais, prescindindo de perícia contábil. 5. A capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, é válida nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000. A estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza sua cobrança, conforme Súmula 541/STJ. 6. Os juros remuneratórios estipulados no contrato não excedem de forma significativa a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, não se caracterizando abusividade. 7. A cumulação de garantias de natureza diversa é permitida pela jurisprudência do STJ, sendo legítima a exigência simultânea de garantia real e fidejussória para reforço do crédito IV. Dispositivo e tese 8. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando o contrato objeto da ação revisional é devidamente juntado aos autos e a matéria controvertida é unicamente de direito. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada e evidenciada pela estipulação contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado somente é considerada abusiva quando ultrapassa de forma significativa essa média, o que não se verifica in
casu.É
lícita a cumulação de garantias de naturezas distintas, como aval e alienação fiduciária, na Cédula de Crédito Bancário." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC,
arts
. 6o, III, e 51, § 1o; CPC,
arts
. 370, 489 e 1.022; L. 10.931/2004,
arts
. 28 e 31. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 382, 385, 541; Temas Repetitivos 24, 25, 26, 27, 246, 247; STJ, REsp 973.827/RS, 2a Seção, j. 08.08.2012; STJ,
AgInt
no
AREsp
447.560/RS, j. 27.04.2017. (N.U 1023491-39.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 22/12/2025)

Deste modo, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2) Impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido ao apelado

Alega a apelante ausência de comprovação de hipossuficiência econômica do apelado.

O artigo 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos.

O Juízo de origem analisou a documentação apresentada pelo embargante, consistente em declarações de imposto de renda e extratos de benefício previdenciário, concluindo pela procedência do pedido de gratuidade.

A simples contratação de operação de crédito não afasta, por si só, a possibilidade de concessão do benefício, mormente quando se trata de produtor rural em situação de dificuldade financeira.

A apelante não trouxe prova inequívoca em sentido contrário, limitando-se a alegações genéricas sobre o valor do financiamento.

Rejeito, portanto, a impugnação à justiça gratuita.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Reitero tratar-se de embargos à execução opostos pelo ora apelado em face de execução de título extrajudicial fundada na Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira n. C30520489-7, no valor de R$ 64.823,37, oriunda de operação de crédito rural no montante inicial de R$ 49.000,00.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os embargos para declarar a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros remuneratórios, afastar a mora do embargante e reconhecer excesso de execução, fixando o débito em R$ 54.486,29.

A cooperativa apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por tratar-se de relação cooperativista e crédito produtivo rural, a validade da cláusula de capitalização diária de juros e a inexistência de excesso de execução.

O apelado, em suas contrarrazões, rebate os argumentos da cooperativa, sustentando que há vulnerabilidade técnica e informacional a justificar a aplicação do CDC, e que a cláusula de capitalização diária é nula por ausência de informação sobre a taxa diária correspondente.

Passo à análise das teses recursais.

3) Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Sustenta a apelante que a relação jurídica entabulada entre as partes não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de operação de crédito vinculada à atividade produtiva rural, firmada no âmbito de cooperativa de crédito.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

É certo que, sob a ótica clássica da teoria finalista, a incidência do microssistema consumerista pressupõe que o contratante figure como destinatário final do produto ou serviço.

Todavia, a interpretação desse conceito não pode ser realizada de forma meramente formal ou abstrata, impondo-se a análise concreta da relação jurídica estabelecida entre as partes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a teoria finalista admite mitigação quando demonstrada a vulnerabilidade do contratante, seja ela de natureza técnica, informacional, econômica ou jurídica, ainda que o serviço contratado esteja vinculado ao exercício de atividade produtiva:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR .
TEORIAFINALISTAMITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA .
INVERSÃO. CRITÉRIO DO JUIZ. REVISÃO.
IMPOSSIBLIDADE .
SÚMULA N. 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, ainda que não seja destinatária final do produto, apresente-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica em relação ao
fornecedor .
2. Na hipótese dos autos, entretanto, rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias, a ensejar a aplicação da teoria finalista mitigada, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso especial pelo óbice do Enunciado n. 7/STJ.
3 .
Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1855714 RJ 2020/0000243-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2023)

A vulnerabilidade, nessas hipóteses, não decorre da destinação econômica do crédito, mas do desequilíbrio estrutural existente na relação contratual, especialmente quando evidenciada a superioridade técnica e informacional da instituição financeira frente ao contratante.

No caso concreto, a contratação foi formalizada mediante instrumento padronizado, de adesão, com cláusulas pré-estabelecidas unilateralmente pela cooperativa, inexistindo qualquer demonstração de efetiva paridade negocial ou possibilidade real de discussão das condições contratuais.

Soma-se a isso a complexidade dos encargos financeiros pactuados, circunstância que acentua a assimetria informacional entre as partes.

Nesse contexto, revela-se legítima a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, não como forma de desvirtuar o regime jurídico do crédito rural, mas como instrumento de equilíbrio contratual e de concretização do dever de transparência.

Ressalte-se, ainda, que a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, entendimento que igualmente alcança as cooperativas de crédito quando atuam na concessão de financiamento.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes.

4) Validade e exequibilidade da Cédula de Crédito Bancário

Sustenta a apelante que a r. sentença teria comprometido a validade e a exequibilidade da Cédula de Produto Rural com liquidação financeira, ao reconhecer a nulidade da capitalização diária de juros.

A cédula executada, de fato, preenche os requisitos formais exigidos pela legislação de regência, consubstanciando título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, bem como da Lei no 8.929/94.

A discussão travada nos autos, no entanto, não recai sobre a existência do título, tampouco sobre a obrigação principal nele consubstanciada, mas sobre a legalidade de determinados encargos financeiros incidentes no curso da relação contratual.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que eventual abusividade de cláusulas contratuais não tem o condão de infirmar a validade do título executivo, tampouco de afastar sua força executiva, devendo os excessos serem decotados do montante exigido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. AÇÃO
REVISIONAL .
PREJUDICIALIDADE. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NÃO RECONHECIMENTO. INVERSÃO DO
JULGADO .
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ
) .
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgamento de ação revisional apontando a ilegalidade de cláusulas do contrato que aparelha a execução não torna ilíquido o crédito. Precedentes.
3 .
Na hipótese, rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à prejudicialidade da ação declaratória no tocante à execução demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1517845 MS 2019/0164744-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/09/2020)

Assim, o reconhecimento da invalidade da cláusula de capitalização diária de juros não implica nulidade da cédula, mas apenas a adequação do valor executado aos parâmetros legais e contratuais válidos.

Nesse contexto, mantém-se íntegra a exequibilidade do título, corretamente preservada pela sentença.

5) Legalidade dos encargos contratuais e inexistência de abusividade

A apelante sustenta a legalidade dos encargos pactuados, notadamente da capitalização diária de juros, afirmando tratar-se de cláusula expressamente prevista no contrato.

De fato, a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é juridicamente admitida, desde que expressamente pactuada e acompanhada de informação clara e adequada acerca do encargo financeiro assumido.

Ocorre que, no caso concreto, embora o instrumento contratual mencione a capitalização diária, limita-se a indicar a taxa anual de juros (16,90% ao ano), deixando de consignar a taxa diária correspondente que seria objeto de capitalização.

Tal circunstância compromete a transparência da cláusula.

A ausência de indicação da taxa diária impede o controle prévio do custo efetivo da operação, inviabilizando ao contratante compreender o impacto financeiro da capitalização e verificar a própria ocorrência do encargo.

A matéria foi definitivamente enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.826.463/SC, pela Segunda Seção, ocasião em que se firmou entendimento no sentido de que a capitalização diária de juros somente é válida quando acompanhada da expressa indicação da taxa correspondente, sob pena de violação ao dever de informação:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ
) .
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE
INFORMAÇÃO .
ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.
2 .
Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira
Turma .
4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS .
(STJ - REsp: 1826463 SC 2019/0204874-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/10/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
29/10/2020)

Conforme consignado no referido precedente, aplicando-se à capitalização diária o mesmo raciocínio da denominada “tese do duodécuplo”, o consumidor somente consegue aferir a efetiva cobrança do encargo mediante o cotejo entre a taxa mensal pactuada e aquela resultante da multiplicação da taxa diária por trinta, o que pressupõe, necessariamente, a informação clara da taxa diária no instrumento contratual.

Na hipótese dos autos, tal verificação é inviável, porquanto o contrato contém apenas referência genérica à capitalização diária, sem indicação do percentual correspondente.

Não se trata, portanto, de vedação abstrata à capitalização de juros, mas de reconhecimento da invalidade da cláusula específica por deficiência informacional, o que caracteriza abusividade do encargo.

Correta, assim, a sentença ao afastar a capitalização diária de juros e os efeitos dela decorrentes.

6) Necessidade de perícia contábil para apuração do débito

A apelante sustenta a nulidade da sentença sob o argumento de que seria indispensável a realização de perícia contábil para apuração do valor devido.

Ocorre que, conforme já mencionado, a controvérsia instaurada nos autos não possui natureza eminentemente fática, mas jurídica, centrando-se na validade da cláusula de capitalização diária de juros e nos efeitos decorrentes de sua nulidade.

Uma vez reconhecida a ilegalidade do encargo, o recálculo do débito decorre de simples operação aritmética, mediante exclusão da capitalização indevidamente aplicada, o que dispensa dilação probatória técnica.

Ressalte-se, ademais, que o acolhimento de perícia contábil não se presta à rediscussão de critérios jurídicos de formação do débito, mas apenas à verificação matemática, a qual, no caso, decorre automaticamente da adequação jurídica do contrato.

Inexiste, portanto, necessidade de perícia contábil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, para o importe de 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.
”

Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com
fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento
adotado pelo órgão julgador.

A embargante sust
enta, em síntese, que o acórdão recorrido padece de omissões relevantes, por não ter enfrentado de forma expressa fundamentos jurídicos e dispositivos legais invocados nas razões de apelação, em afronta ao art. 1.022 do CPC.

Alega que, embora o julgado tenha reconhecido a abusividade da capitalização diária de juros pela ausência de indicação da taxa correspondente, deixou de analisar especificamente a incidência da legislação especial do crédito rural, notadamente o art. 5o do Decreto-Lei no 167/67, bem como o regime jurídico próprio da Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira, que
,
segundo defende, admite a capitalização dos encargos pactuados.

Sustenta, ainda, omissão quanto à tese de prevalência da legislação
especial do crédito rural e do regime cooperativista
,
Lei no 5.764/71
,
sobre o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o acórdão
limitou-se
a afirmar a aplicação do CDC, sem enfrentar o alegado conflito normativo nem os critérios de sua harmonização.

Por fim, requer o
provimento dos embargos para

suprir as
missões apontadas, com manifestação expressa acerca dos dispositivos legai
s:
art. 5o do Decreto-Lei no 167/67, Lei no 8.929/94, Lei no 5.764/71,
arts
. 6o, III,
e
51
do C
DC
,
art. 784, XII do CPC, in
clusive para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Nas contrarrazões o embargado pugna pela rejeição dos embargos declaratórios.

P
ara fins de esclarecimento, o acórdão
a
preci
ou
de forma expressa
a matéria, consignando
à incidência do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a aplicação da teoria finalista mitigada diante da vulnerabilidade técnica e informacional da parte contratante, bem como a existência de relação de consumo entre as partes. Assim, restou devidamente analisada a questão
com
a
aplicação da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo omissão quanto ao ponto, ainda que a conclusão adotada tenha sido desfavorável à pretensão da embargante.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar
omissão,
contradição
ou obscuridade
como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026